Tribunal: TJDFT
Processo: 0707345-80.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. INVENTÁRIO. BENS LITIGIOSOS. SOBREPARTILHA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas por herdeira e pelo espólio contra sentença que extinguiu ação de inventário, ao fundamento de ausência de interesse processual superveniente, uma vez que todos os bens arrolados estavam sob litígio judicial. Pretensão dos apelantes de ver reconhecida a possibilidade de continuidade ou suspensão do inventário até o julgamento das ações de usucapião que envolvem os imóveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de ações de usucapião em curso impede o prosseguimento da ação de inventário; (ii) estabelecer se é juridicamente viável suspender o inventário até o julgamento final das ações possessórias, em vez de extingui-lo sem resolução de mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação processual civil determina que os bens litigiosos, ou seja, objetos de disputa judicial, devem ser excluídos da partilha principal e submetidos à sobrepartilha após a resolução do litígio, conforme dispõe o art. 669, III, do CPC.
4. Inexistindo bens livres e desimpedidos no acervo hereditário, falta interesse processual para o prosseguimento da ação de inventário, o que justifica sua extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
5. O inventário não é via adequada para discutir titularidade de bens litigiosos, cuja análise compete aos juízos onde tramitam as respectivas ações de usucapião.
6. A suspensão do feito, diante da ausência de bens disponíveis para partilha, configura medida ineficiente e contrária à celeridade e economia processual, pois a própria legislação já oferece a via da sobrepartilha como solução apropriada para a futura inclusão de tais bens.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A existência de ações de usucapião sobre todos os bens arrolados no inventário justifica sua exclusão da partilha principal e o uso da sobrepartilha como via adequada.
2. A ausência de bens livres e desimpedidos afasta o interesse processual e autoriza a extinção do feito sem resolução de mérito.
3. Não compete ao juízo do inventário examinar a titularidade de bens litigiosos, devendo aguardar-se o deslinde das ações específicas.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, e 669, III; CC, arts. 1.227, 1.245 e 1.784.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1955797, 0716029-91.2023.8.07.0007, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 10.12.2024, DJe 08.01.2025.